Tribunal: STF
Processo: AI 546443
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
interlocutória de magistrado de 1a instância. Recurso
extraordinário. Admissão na forma retida. Possibilidade. Precedente.
 3. Agravo regimental a que se nega provimento